Tribunal: TJMT
Processo: 8016497-42.2015.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016497-42.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILCE MARTINS VIANA - CPF: 824.780.401-82 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
8016497-42.2015.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: OI S/A
.

Recorrida: GILCE MARTINS VIANA.

Data do Julgamento Virtual:
06 a 09/05/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO
CONCURSAL
-
FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO -
NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TOTAL PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da nova recuperação judicial (16/03/2023), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 15/03/2014). Precedentes do STJ.

2-

Considerando-se que se trata de crédito concursal, ainda, que fora efetuada a penhora de parte do valor em momento posterior à data de 16/03/2023,
deverá ser expedida certidão do valor total do crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a execução da sentença e determinou a expedição de certidão de crédito para que a credora possa buscar a satisfação do crédito pela via própria.

A recorrente requer a reforma da decisão, a fim de determinar que o cálculo do crédito discutido nos presentes autos, seja corrigido até a data do pedido de Recuperação Judicial, qual seja 20/06/2016.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente/embargante alega que a atualização do crédito somente pode ocorrer até a data do deferimento da recuperação judicial (20/06/2016), havendo excesso de execução na atualização apresentada pela recorrida.

De acordo com o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sujeitam-se à recuperação judicial:
“Art.
49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Por força legal, as obrigações anteriores à recuperação judicial sujeitam-se à ação concursal, o que implica na necessidade de que o crédito seja submetido ao concurso de credores e ao plano de recuperação aprovado, sob pena de violar o princípio da preservação da empresa.

No presente caso, a cobrança indevida se deu em 15/03/2014, conforme extrato anexo a inicial, o
pedido de nova recuperação judicial da executada ocorreu na data de 16/03/2023
, ou seja, em data posterior a constituição do crédito. Tem-se, assim, que o crédito foi atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, nos moldes do art. 49 da mencionada lei.

O devedor e todos os seus credores submetem-se ao juízo universal, de acordo com o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. A habilitação, contudo, é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.

Nesse sentido,
verbis:

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO – DESACABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial. Precedentes STJ.”
(N.U 1011380-48.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

“RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de no 0809863-36.2023.819.0001.

2. Todos os créditos dos quais o fato gerador sejam anteriores a 31/01/2023 (data de protocolo do pedido de recuperação judicial), deverão ser pagos após aprovação da Assembleia de Credores.

3. Créditos concursais.

4. O artigo 2o da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

5. Destaca-se que o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

6. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1019900-94.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Por fim, a correção deve ocorrer até a data da nova recuperação judicial, haja vista, que a recorrente não demonstrou a habilitação do crédito do reclamante na recuperação judicial iniciada em 2016.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024